Tribunal: TJSP
Processo: 2134682-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134682-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante MUNICÍPIO
DE MONGAGUÁ, é agravado J. R. GARANTE CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134682-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33104
2
Voto no 33104
Comarca:
Mongaguá
Agravante:
Município de Mongaguá (exequente)
Agravada:
JR Garante Ltda (executada)
Ementa: Agravo de instrumento. Pedido de Desistência. Art. 998,
CPC/15. Julga-se prejudicado o recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Mongaguá contra decisão que, nos autos da execução
fiscal ajuizada em face do JR Garante Ltda, determinou a suspensão
dos autos até notícia do julgamento definitivo do REsp 1.645.333 pelo
STJ.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão é
equivocada, pois o pleito diz respeito à solicitação de citação indireta
na pessoa dos representantes legais da empresa executada, com
fundamento no artigo 242 do CPC. Afirma que o recebimento da carta
citatória no endereço do sócio, com a correspondente assinatura do
responsável no aviso de recebimento, é considerada válida e eficaz
para todos os efeitos. Pede, deste modo, o provimento do recurso do
recurso para que seja determinada a citação da agravada na pessoa
de seus representantes legais com poderes para tal (fls. 01/08).
A fls. 11 o agravante requereu a desistência do presente
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134682-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33104
3
O recurso está prejudicado.
Conforme se extrai dos autos, houve manifestação de
desistência do presente feito e, nos termos do artigo 998, NCPC; “O
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou
dos litisconsortes, desistir do recurso.”
Em razão disso, de rigor a verificação da desistência, não
se podendo entrar no mérito recursal.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora